Tribunal: TJSP
Processo: 1005044-18.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA A REALIZAÇÃO DE DIÁLISE PERITONEAL PARA PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.